Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702880-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, a qual intitulou “Habeas Corpus/liminar”, onde o apenado formulou pedido de diminuição de sua reprimenda (ID 32339584). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 32348618). A Defensoria Pública (ID 33058760) informou que o paciente cumpre pena total de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por crimes diversos. E já cumpriu até a data atual o montante de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia, encontrando-se incluso no regime fechado (Relatório da Situação Processual Executória no ID 33058779). Explicitou que diante de nova condenação criminal definitiva em 26-março-2020, o sentenciado teve suas penas somadas no regime fechado, haja vista que a pena remanescente é superior a 8 (oito) anos de reclusão (ID 33058776). Esclareceu que a Defensoria Pública, que assiste o paciente em sede de execução, teve ciência da unificação de penas em 17-dezembro-2021, oportunidade em que o órgão de defesa registrou a análise da possível incidência retroativa da Lei n. 13.654/2018. Por fim, justificou que não identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 04 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator